Tribunal: TRF3
Processo: 0017263-69.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
19/533)

0017263-69.2018.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0017263-69.2018.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JANDIRA MADALENA RIBEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE AKITA FERNANDES - SP213095-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, em juízo de retratação determinado pelo STJ.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que teria alterado os consectários legais.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais fixados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixou expressamente os critérios de juros de mora e correção monetária com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 trata da atualização e do regime de pagamento de precatórios e requisitórios, com aplicação restrita à esfera administrativa.

Não há omissão, pois a matéria foi adequadamente enfrentada, sendo incabível rediscussão por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa os consectários legais de forma expressa. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à definição judicial de juros e correção monetária, limitando-se ao regime de precatórios. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0017263-69.2018.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ELAINE AKITA FERNANDES - SP213095-N

APELADO: JANDIRA MADALENA RIBEIRO

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, em sede de reapreciação determinada pelo STJ, negou provimento à sua apelação.

Em suas razões recursais, alega o embargante que o acórdão embargado é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Como se percebe, o embargante alega a existência de omissão na decisão recorrida quanto à alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/2025, o que não se verifica.

No que tange aos consectários legais, assim consignou a decisão:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Destarte, verifica-se que o acórdão impugnado apreciou devidamente o pedido, de modo que qualquer inconformismo deverá ser manifestado, por recurso próprio, nas instâncias competentes.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, em juízo de retratação determinado pelo STJ.

O embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025, que teria alterado os consectários legais.

A parte adversa apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação da Emenda Constitucional no 136/2025 aos consectários legais fixados na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado fixou expressamente os critérios de juros de mora e correção monetária com base no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

A Emenda Constitucional no 136/2025 trata da atualização e do regime de pagamento de precatórios e requisitórios, com aplicação restrita à esfera administrativa.

Não há omissão, pois a matéria foi adequadamente enfrentada, sendo incabível rediscussão por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão fixa os consectários legais de forma expressa. 2. A Emenda Constitucional no 136/2025 não se aplica à definição judicial de juros e correção monetária, limitando-se ao regime de precatórios. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão